Tribunal: TJMT
Processo: 1044841-09.2025.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1044841-09.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JORGE RAMOS - CPF: 368.061.101-34 (RECORRENTE), DANIEL FERREIRA NUNES DOS SANTOS - CPF: 074.853.646-93 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE MILITAR ESTADUAL INATIVO. BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DE ALÍQUOTA PROGRESSIVA PREVISTA EM LEI ESTADUAL. LEGALIDADE DOS DESCONTOS. AUSÊNCIA DE VALORES A RESTITUIR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por policial militar aposentado contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre seus proventos e de restituição dos valores descontados. O recorrente sustentou que os descontos foram feitos sobre a integralidade dos proventos, em afronta ao art. 40, § 18, da CF/1988, e requereu a restituição de R$ 40.634,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de policial militar inativo do Estado de Mato Grosso; (ii) estabelecer se há valores descontados indevidamente que justifiquem restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação estadual aplicável aos militares estaduais, especialmente a Lei Complementar/MT nº 712/2022, prevê alíquota progressiva de 10,5% sobre proventos de até R$ 9.000,00 e de 14% sobre a parcela excedente, não se aplicando o limite previsto no art. 40, § 18, da CF/1988, destinado a servidores civis.

4.

A Constituição Federal estabelece regime previdenciário específico para os militares, com regras autônomas em relação aos servidores civis, inclusive no que tange à base de cálculo da contribuição.

5.

As fichas financeiras constantes dos autos comprovam que os descontos observaram a legislação vigente, sem incidência sobre a totalidade dos proventos nem alíquota acima da permitida.

6.

O período anterior a janeiro/2022 foi regido pela LC/MT nº 654/2020, com alíquota de 14% sobre a parcela que excedesse um salário mínimo, devido ao déficit atuarial comprovado.

7.

Inexistem provas de descontos indevidos ou de violação aos parâmetros constitucionais e legais, não se justificando restituição.

8.

A jurisprudência do TJMT reconhece a legalidade da incidência da contribuição previdenciária sobre proventos de militares inativos, desde que observada a legislação estadual e o equilíbrio atuarial do regime próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O militar estadual inativo submete-se a regime previdenciário específico, não sendo aplicável o limite do art. 40, § 18, da CF/1988.

2.

A contribuição previdenciária de militares inativos pode incidir sobre os proventos que excedam um salário mínimo ou conforme alíquota progressiva fixada em lei estadual, nos termos das Leis Complementares/MT nº 654/2020 e nº 712/2022.

3.

A ausência de comprovação de descontos indevidos afasta o direito à restituição de valores.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, § 18, e 142, § 3º, X; EC nº 103/2019; EC nº 113/2021; LC/MT nº 654/2020, art. 2º, § 5º; LC/MT nº 712/2022, art. 2º, § 12; Lei nº 9.099/95, arts. 41, 42 e 46; CPC, art. 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, RI nº 1018168-13.2024.8.11.0001, Rel. Des. Walter Pereira de Souza, j. 11/11/2024, DJE 18/11/2024;
TJMT, RI nº 1000175-39.2024.8.11.0006, Rel. Des. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 09/12/2024, DJE 13/12/2024;
TJMT, RI nº 1011217-60.2025.8.11.0003, Rel. Edson Dias Reis, j. 10/10/2025, DJE 10/10/2025.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
Reclamante
em face da sentença que julgou
improcedente
o pedido de inexigibilidade da contribuição previdenciária incidente sobre a totalidade dos proventos de aposentadoria, bem como de restituição dos valores supostamente descontados de forma indevida.

Na petição inicial, o Reclamante, policial militar aposentado, sustentou que os descontos previdenciários realizados pela Reclamada incidem sobre o
valor bruto dos proventos
, sem a observância do
limite constitucional estabelecido pelo art. 40, § 18 da Constituição Federal
, o qual restringe a incidência da contribuição
à parcela que exceder o teto do Regime Geral de Previdência Social – RGPS
.

A sentença de primeiro grau entendeu pela
legalidade dos descontos
, com base na legislação estadual vigente, e julgou improcedente a pretensão.

Em suas razões recursais, o Recorrente reitera os fundamentos iniciais, alegando que a cobrança viola preceitos constitucionais e o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, especialmente com base na decisão proferida na
ACO 3396
, bem como cita jurisprudência da Turma Recursal do TJMT e da Súmula nº 12 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso. Sustenta que a contribuição previdenciária não pode incidir sobre a integralidade dos proventos, mas somente sobre a parcela que exceder o teto do RGPS, e postula a restituição da quantia de R$ 40.634,00 (quarenta mil, seiscentos e trinta e quatro reais).

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte Recorrida, conforme certificado nos autos.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamante em face da sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexigibilidade da contribuição previdenciária e restituição dos valores descontados.

Verifico que o recurso é tempestivo e preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, nos termos dos arts. 41 e 42 da Lei nº 9.099/95, sendo formulado por parte legítima, com regularidade formal, interesse recursal e adequado preparo, estando, portanto, apto à análise de mérito.

No mérito,
não assiste razão à parte Recorrente
.

A controvérsia cinge-se à legalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre os proventos do Reclamante, militar inativo do Estado de Mato Grosso. Argumenta a parte agravante que a contribuição teria sido calculada sobre a totalidade dos proventos, violando os parâmetros constitucionais e legais aplicáveis.

Todavia, a análise detida das fichas financeiras (id. 324453869 e ss) juntadas aos autos revela que os descontos observaram rigorosamente a sistemática prevista no período de déficit atuarial e a partir de janeiro de 2022 na Lei Complementar nº 712/2022, especialmente o art. 2º, § 12, o qual cria a alíquota progressiva e determina:

“a alíquota aplicável aos militares estaduais ativos, inativos e pensionistas será de dez vírgula cinco por cento (10,5%) para a base de cálculo de até nove mil reais, e de quatorze por cento (14%) apenas sobre a parcela que exceder tal limite.”

Importante destacar que, ao contrário dos servidores civis, os militares não se submetem à dedução do salário-mínimo na base de cálculo, pois não se aplica a eles a lógica do art. 40, § 18, da Constituição Federal. A CF/1988 trata os regimes previdenciários de militares em capítulo próprio, com regras autônomas.

Com efeito, as fichas financeiras demonstram que:

·

Para proventos inferiores a nove mil reais, foi aplicada corretamente a alíquota de 10,5%, conforme determina a LC 712/2022;(por ex. Junho/2024)

·

Não houve cobrança sobre a totalidade dos proventos;

·

Não houve incidência acima da alíquota legal;

·

Não há valores descontados indevidamente que ensejem restituição.

Também não se verifica qualquer violação à Constituição Federal, tampouco às Emendas Constitucionais nº 103/2019 e nº 113/2021, as quais não alteraram a sistemática específica aplicada aos militares estaduais, preservada pela legislação complementar própria.

Dessa forma, no caso concreto, a contribuição observa o seguinte cronograma:

a) De junho/2020 a janeiro/2022: incidência de 14% sobre o valor que superar 1 (um) salário mínimo, em razão do déficit atuarial;

b) A partir de janeiro/2022: incidência de 10,5% até R$ 9.000,00 e 14% sobre o valor excedente, conforme LC/MT nº 712/2022 que criou a alíquota progressiva diferenciada aos militares.

Diante disso, aferidas as fichas financeiras, a sentença acertadamente reconheceu a legalidade dos descontos e concluiu pela inexistência de valores passíveis de restituição.

A sentença analisou corretamente os fatos e fundamentos jurídicos da causa, alinhando-se à jurisprudência pacífica no âmbito do TJMT e do STJ, a qual exige prova objetiva de desconto indevido, ausente no caso em tela.

Precedentes do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso sustentam esse entendimento: “A Lei Complementar nº 654/2020, ao fixar a alíquota de 14% e determinar, em razão do déficit atuarial, a incidência sobre valores superiores a um salário mínimo, observou os parâmetros constitucionais. É legal o desconto previdenciário sobre a remuneração de aposentadoria dos militares estaduais.” (TJMT, RI nº 1018168-13.2024.8.11.0001, Rel. Walter Pereira de Souza, j. 11/11/2024, DJE 18/11/2024.)

“Comprovado o déficit atuarial do regime próprio estadual, a base de incidência da contribuição previdenciária dos militares inativos abrange valores que superem um salário mínimo, conforme §5º do art. 2º da LC/MT nº 202/2004.” (TJMT, RI nº 1000175-39.2024.8.11.0006, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 09/12/2024, DJE 13/12/2024.)

Cito ainda:

RECURSO INOMINADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE PROVENTOS DE MILITARES APOSENTADOS. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. DÉFICIT ATUARIAL. INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS QUE SUPEREM UM SALÁRIO MÍNIMO. LEGALIDADE DO DESCONTO. RECURSO PROVIDO.

1. A Emenda Constitucional nº 103/2019 e a Lei Federal nº 13.954/2019 conferiram aos Estados a competência para estabelecer normas gerais e específicas sobre a contribuição previdenciária dos militares estaduais.

2. A Lei Complementar Estadual nº 654/2020 modificou a base de incidência da contribuição previdenciária para 14%, prevendo que, diante do déficit atuarial do regime próprio estadual, o desconto incidiria sobre proventos que superassem um salário mínimo.

3. A Lei Complementar Estadual n. 712/2022, de 03/01/2022, foi estabelecido o percentual de desconto progressivo sobre a remuneração dos militares.

4. Recurso provido.

(N.U 1011217-60.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2025, Publicado no DJE 10/10/2025)

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso inominado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença de primeiro grau, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025